Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Habeas Corpus pelo qual o impetrante busca o trancamento de inquérito policial.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a presença de justa causa para a investigação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, a ausência de justa causa para sua instauração.
4. A prorrogação do prazo de trinta dias para conclusão do inquérito policial não está atrelada apenas à complexidade do caso, podendo ser justificada pela incompatibilidade da demanda do trabalho policial com os recursos humanos e materiais disponibilizados ou mesmo por outros fatores, de força maior. 4.1. Eventual alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caso concreto.
IV. DISPOSTIVO:
5. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884764, 07237213120248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 5/7/2024.